Tribunal: TJDFT
Processo: 0751650-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0751650-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JUNIO BATISTA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Requer a Defensoria Pública a continuidade do habeas corpus, quanto ao item I.2. Contudo, da leitura de tal item não é possível conclusão lógica. A impetrante aponta que o mandado seria apenas de apresentação, mas em consulta aos autos (ID 78778128 – p. 140) nota-se que foi expedido mandado de prisão/captura/apresentação, destacando, inclusive, que com o cumprimento do mandado de prisão que os autos deveriam ser conclusos para designação de audiência de justificação. Portanto, observando-se o princípio da dialeticidade, emende-se a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, apontando a causa de pedir e o pedido de forma articulada, esclarecendo em que, exatamente, constitui, o alegado constrangimento ilegal. Por oportuno, junto com a emenda faça referência aos IDs que embasam a impetração, a fim de proporcionar análise da matéria de fundo mais célere. Vindo a emenda, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025 19:06:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator